Tribunal: CARF
Processo: 13900.000012/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.000012/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.589 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ARIOVALDO ALMERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.000012/2010-12
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000012/2010-12

Relatório

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2006, Ano Calendário
2005, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 12.651,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento e não detalhamento dos serviços prestados por: Agda
Cristina dos Santos e Rodrigo Martins Almeri, bem como por inclusão de dedução com plano de
saúde referente a pessoas não declaradas como dependentes do contribuinte;
b) Omissão de Rendimentos do Trabalho, no valor de 8.548,78 com compensação
do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$968,08, recebidos da fonte
pagadora Jacareí Prefeitura;
c) Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, no valor de R$ 194,86, recebidos da fonte pagadora Fundação Sabesp de
Seguridade Social – Sabesprev;
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, de fls. 22/27.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/05,
juntando documentos, às fls. 09/21, alegando em síntese, que:
1) Assiste razão ao fisco o lançamento da glosa de despesas médicas decorrentes
de inclusão de beneficiários no plano de saúde, sendo calculado o imposto devido e recolhido;
2) Assiste razão ao fisco o lançamento de Omissão de Rendimentos da Prefeitura
Municipal de Jacareí e da Fundação Sabesp, sendo calculado o imposto devido e recolhido;
3) Quanto as demais glosas de despesas médicas, o contribuinte invoca os arts.
107, 212, II e 320 do Código Civil que tratam da quitação dos serviços por instrumento
particular, documento e da validade da declaração de vontade sem forma especial;
4) Tendo os prestadores dos serviços declarado os rendimentos tributáveis e a não
aceitação dos recibos, implica em bitributação;
5) O entendimento de que os recibos não apresentam detalhamento dos serviços
prestados, situação que não é verdadeira, pois estão na forma que o art. 320 do Código Civil
disciplina como válido;
6) O agente fiscal não pode colocar em dúvida os documentos apresentados, sem
qualquer perícia e amparo jurídico legal;
7) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado.
O contribuinte impugnou parcialmente o lançamento efetuando recolhimento da
parte incontroversa, através do DARF de fls. 13, conforme relatado às fls. 123 e extrato do
processo, às fls. 121, com a alocação do referido recolhimento.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000012/2010-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Mantém-se a glosa de dedução indevida com despesa médica não comprovada nos
termos da legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000012/2010-12

Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e
demais requisitos de admissibilidade.
O imposto apurado no presente lançamento decorrente das infrações constatadas
pela autoridade lançadora foi impugnado parcialmente pelo contribuinte, restando nos
autos os seguintes valores glosados e impugnados:
DESPESAS MÉDICAS

BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO
VALOR IMPUGNADO
Agda Cristina dos Santos
5.000,00
Rodrigo Martins Almeri
5.500,00
T O T A L
10.500,00
Os valores lançados e não impugnados foram recolhidos e apropriados,
conforme documentos de fls. 121/123.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração
Anual de Ajuste, a possibilidade de reduzir a base de cálculo do imposto de renda,
mediante dedução, na forma prevista em lei, de determinadas despesas efetuadas
durante o ano-calendário.
A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco,
comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos
exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como
dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício, conforme legislação
específica e constante da notificação de lançamento.
Vejamos o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções de despesas médicas:
Dedução de Despesas Médicas
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000012/2010-12

para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Comprovação das Despesas
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (grifei)
Manutenção e Guarda de Comprovantes
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).
Como se verifica a partir dos dispositivos legais acima, o direito à dedução das
despesas médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei
e restringe-se aos pagamentos efetuados, especificados e comprovados pelo
contribuinte, relativos ao titular ou seus dependentes legais, cabendo ao contribuinte a
prova de que faz jus à dedução pleiteada na declaração.
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte apresenta os seguintes documentos que passamos a analisar:
Às fls. 13 – documento de arrecadação – DARF da parte não impugnada
referente a despesa declarada do plano de saúde;
Às fls. 20/21 – cópia da ficha de rendimentos tributáveis declarados pelos
profissionais como recebidos de pessoa física, alegando que a não aceitação dos
recibos implica em bitributação.
O contribuinte pretende estabelecer vinculação entre os rendimentos declarados
pelos profissionais por ele indicados como prestadores de serviços e a aceitação da
regularidade das deduções que pleiteou. Entretanto, tal enfoque não se sustenta, pois o
prestador de serviços médicos emitente de recibos e o contribuinte são sujeitos
passivos de obrigações tributárias distintas, não havendo bitributação.
Os honorários correspondentes a serviços prestados são rendimentos tributáveis,
base de cálculo do tributo para o profissional e, desde que atendidos os requisitos
legais, valor dedutível da base de cálculo do imposto para o usuário dos serviços
prestados.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000012/2010-12

DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS.
Constam dos autos, cópias dos recibos apresentados pelo contribuinte ao fisco
os quais passamos a analisar:
FLS.
BENEFICIÁRIO DO
PAGAMENTO
VALOR
OBSERVAÇÕES
91
Agda Cristina dos Santos
5.000,00
Recibo único e sem indicação do endereço do profissional
87
Rodrigo Martins Almeri
5.500,00
Recibo único e sem indicação do endereço do profissional.
Emitente é filho do contribuinte fls. 57
Em princípio, os recibos fornecidos por profissional legalmente habilitado
constituem documentos hábeis a comprovar a despesa médica, desde que conste em
seu original, o nome do beneficiário do pagamento, o endereço do local da prestação
de serviços e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, a especificação dos pagamentos
efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados e o beneficiário
dos mesmos, pois o direito à dedução restringe-se às despesas com o próprio
contribuinte e seus dependentes assim considerados na forma da legislação do imposto
de renda.
Entretanto, tal valor probatório é relativo, pois a comprovação de despesas por
meio de recibos é frágil e a apresentação destes documentos, em muitos casos, deve
servir apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não
podendo a autoridade fiscal se satisfazer apenas com eles.
A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e dos
documentos que comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios, pedidos
médicos e outras). Ou seja, o ônus da prova inclui tanto a comprovação material
quanto a veracidade e exatidão dos dados indicados, quando instado a tal, implicando
em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento das despesas médicas e
outras não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco, caso
haja intenção de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por
isso, deve se acautelar na guarda de elementos de prova tanto da efetividade do
pagamento quanto da prestação do serviço.
O pagamento por meio de moeda em espécie, por exemplo, pode servir para
quitar um débito, no entanto comprová-lo junto a terceiros é muito difícil. Ademais, o
contribuinte poderia ter apresentado na ação fiscal ou trazido aos autos cópias de
extratos bancários de contas correntes ou de aplicações financeiras, identificando
saques em datas e valores coincidentes com os consignados nos recibos, para
comprovar que foram pagos em espécie ou em transferências entre contas e/ou bancos,
ou cópias de microfilmagens de cheques nominativos aos aludidos profissionais, para
comprovar, se for o caso, que foram pagos em cheques.
Ressalte-se que os documentos de fls. 91 e 87 emitidos por Agda Cristina dos
Santos e Rodrigo Martins Almeri correspondem a recibos únicos, referentes a serviços
de atendimento de fisioterapia e médico, respectivamente, prestados durante o ano-
calendário 2006.
Cabe esclarecer que os recibos devem ser emitidos no momento em que há a
transferência do numerário, além do que, o profissional beneficiário do pagamento
deve efetuar o recolhimento mensal obrigatório do carnê-leão e por isso são
irregulares os recibos emitidos que englobem pagamentos em outros meses.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000012/2010-12

O contribuinte invoca o Código Civil, arts. 107, 212, II e 320 do Código Civil
referindo-se à quitação dos serviços por instrumento particular, documento e da
validade da declaração de vontade sem forma especial. Referidos artigos referem-se ao
negócio jurídico, à prova através de documento e da validade da declaração de
vontade sem forma especial, senão quando a lei expressamente exigir.
Esclareça-se que às questões tributárias aplica-se o Código Tributário Nacional
– CTN, não se aplicando o contido no Código Civil que rege relações entre
particulares.
Totalmente improcedente a alegação do contribuinte de que o agente fiscal não
pode colocar em dúvida os documentos apresentados, sem qualquer perícia e amparo
jurídico legal. Primeiramente o lançamento está totalmente embasado na legislação de
regência e constante da descrição dos fatos e enquadramento legal constante da
notificação de lançamento. Ademais, como já vimos, cabe ao contribuinte comprovar
tanto o pagamento quanto a prestação dos serviços sobre o que declarou como
despesas médicas.
Cabe ainda esclarecer que a perícia deve ser realizada apenas quando a prova
dependa de conhecimento técnico ou científico diverso daquele que possuem as partes
envolvidas ou para trazer elementos que de outra forma não seriam introduzidos nos
autos, o que não é o caso, pois as provas dependem exclusivamente do contribuinte.
Vale lembrar que as dúvidas acima levantadas por si só não determinam que as
despesas médicas não ocorreram ou se questiona a idoneidade dos recibos ou
habilitação dos profissionais, mas em conjunto não permitem que a autoridade firme
sua convicção acerca do efetivo pagamento e efetiva prestação dos serviços ao
contribuinte ou seus dependentes.
E mais, os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos, bem como
a livre convicção da autoridade julgadora, prevista no art. 29 do Decreto no 70.735/72.
Portanto, mantém-se a glosa lançada de dedução de despesas médicas.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000012/2010-12

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital